Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716625-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA, ESPÓLIO DE JURACY FREITAS DE LIMA AGRAVADO: ELZONITA ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN ANDRADE LIMA DESPACHO Considerando que a Sra. Elzonita Andrade é falecida, proceda-se com a retificação da autuação para constar como ESPOLIO DE ELZONITA ANDRADE. Após, considerando a prévia manifestação do Ministério Público nestes autos, abra-se vista a Procuradoria de Justiça acerca do Agravo Interno proposto. Publique-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora